Tribunal: STJ
Processo: 2137506-13.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219052 - SP (2025/0245824-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO GALVAO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ROGÉRIO BATISTA GABBELINI - SP176163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GRANDE QUANTIDADE
DE DROGA.
. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
MODUS OPERANDI
NOVOS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em
, mantendo a prisão preventiva
habeas corpus
do agravante, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada
pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (mais de 2,2
kg de cocaína) e pelo
do grupo, que indica associação
modus operandi
para o tráfico com estrutura organizada. Tais circunstâncias denotam a
periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.
4. Sobre o tema, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza
e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da
conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min.
Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela. Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900,
Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/03/2022
31/3/2022
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
Documento eletrônico VDA50430715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/09/2025 14:37:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 21e21a5f-fe8b-4cb4-ab54-5e6be6facd3e

revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
7. Inexistindo argumentos novos e hábeis a desconstituir a decisão
agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência desta
Corte, o agravo regimental deve ser desprovido.
8. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50430715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/09/2025 14:37:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 21e21a5f-fe8b-4cb4-ab54-5e6be6facd3e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219052 - SP (2025/0245824-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO GALVAO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ROGÉRIO BATISTA GABBELINI - SP176163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GRANDE QUANTIDADE
DE DROGA.
. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
MODUS OPERANDI
NOVOS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em
, mantendo a prisão preventiva
habeas corpus
do agravante, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada
pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (mais de 2,2
kg de cocaína) e pelo
do grupo, que indica associação
modus operandi
para o tráfico com estrutura organizada. Tais circunstâncias denotam a
periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.
4. Sobre o tema, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza
e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da
conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min.
Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela. Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900,
Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/03/2022
31/3/2022
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
Documento eletrônico VDA50027015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:00
Código de Controle do Documento: 97d67570-f587-4a32-ab8f-6600a86e43aa

revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
7. Inexistindo argumentos novos e hábeis a desconstituir a decisão
agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência desta
Corte, o agravo regimental deve ser desprovido.
8. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto por CARLOS EDUARDO
GALVAO DE SOUZA, em face da decisão que negou provimento ao recurso em habeas
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
corpus
Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante no dia 1o de abril de
2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
sendo a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia.
Em suas razões recursais, alega que a decisão agravada não se encontra
suficientemente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos que
justifiquem a manutenção da sua prisão preventiva. Sustenta que a decisão se respalda
exclusivamente em circunstâncias pretéritas, como a gravidade do delito e o modus
, sem demonstrar um risco atual à ordem pública ou à instrução criminal.
operandi
VOTO
O agravo regimental preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Contudo, a irresignação não merece prosperar. As razões apresentadas pela
defesa constituem mera reiteração de argumentos já devidamente analisados e rechaçados
pela decisão monocrática, não trazendo qualquer elemento novo ou fundamento jurídico
capaz de infirmar a conclusão adotada.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, que assim dispõe:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do
Documento eletrônico VDA50027015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:00
Código de Controle do Documento: 97d67570-f587-4a32-ab8f-6600a86e43aa

crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado.
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o
novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
–, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a
necessidade de existência de
. Portanto, caso a liberdade do acusado
periculum libertatis
não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da
lei penal, não se justifica a prisão (HC no 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; HC n. 122.057/SP, Rel.
21/02/2017
13/03/2017
Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
02/09/2014
10/10/2014
RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma,
julgado em
, DJU
; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro
22/06/1999
13/08/1999
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
17/12/2019
; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
19/12/2019
julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora
normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a
gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO
6/8/2015
25/8/2015
REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
02/10/2014
13/10/2014
No particular, a prisão preventiva do recorrente foi decretada pelos seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 30/31):
Os presos Kaua, Carlos e Bianca foram flagrados dentro do veículo com mais
de 2 Kg de cocaína; Nivaldo, por sua vez, declarou informalmente aos agentes
que realizava a escolta do veículo com as drogas. Há, neste caso, evidência de
que a prisão cautelar, já existente, deve perdurar, em razão da presença dos
requisitos dos artigos 313 e 312 do Código de Processo Penal.
Por sua vez, ao manter a segregação cautelar, assim se manifestou o Tribunal
de origem (e-STJ fls. 70/71):
A propósito, ao revés do que afirma a combativa Defesa, a decisão que
converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (fls. 30/33), bem
assim aquela que a manteve (fls. 55), encontram-se suficientemente
fundamentadas, pois calcadas em dados do caso concreto, inexistindo dúvida
de que a medida extrema se justifica para garantia da ordem pública. Nesse
aspecto, a especial gravidade dos fatos se vê pela apreensão de grande
quantidade de entorpecente altamente nocivo à saúde 03 tijolos de cocaína,
Documento eletrônico VDA50027015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:00
Código de Controle do Documento: 97d67570-f587-4a32-ab8f-6600a86e43aa

com peso aproximado de 2.274g -, suficiente para a produção de milhares de
porções individuais, o que ganha ainda mais relevância na espécie, vez que a
região dos fatos é conhecida nos meios policiais por abrigar diversos pontos
de venda de drogas, contexto indiciário da dedicação reiterada à mercancia
espúria. Não bastasse, pesa contra o paciente a imputação de integrar
associação especialmente formada para praticar o tráfico de drogas, tanto que
juntamente com os corréus, ele, supostamente, realizava a entrega das drogas,
contando, inclusive, com a escolta do corréu NIVALDO. Ora, tais
circunstâncias evidenciam, ao menos por ora, a periculosidade do paciente e o
efetivo risco de reiteração delitiva, recomendando, pois, a manutenção da
medida extrema como a única capaz de acautelar o meio social.
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema vivenciado pelo Juiz de
primeiro grau nessas ocasiões: se, por um lado, não pode simplesmente repetir
os requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não pode, também,
por outro, avançar demasiadamente na análise de tais pressupostos, para não
correr o risco de prejulgar a causa.
Seja como for, não há como negar que recaindo sobre o paciente a acusação
de tráfico de grande quantidade de entorpecentes 03 tijolos de cocaína, que
pesaram 2.274g, droga de maior incidência atualmente, causadora de
dependência química rápida e danos irreparáveis , em região conhecida dos
meios policiais pela intensa venda de drogas, e sem olvidar, ainda, da
imputação de que ele agia associado a outras pessoas para o específico fim de
praticar a mercancia espúria, resta evidente que a prisão processual para
garantia da ordem pública se faz imprescindível, não se revelando eficaz
nenhuma outra medida que não seja a segregação cautelar.
Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como
aduz a inicial.

Conforme detalhado na decisão agravada, a manutenção da prisão preventiva
do agravante não se baseia em fundamentação genérica ou abstrata, mas sim em
elementos concretos e particularizados do caso, que evidenciam a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito está
inequivocamente demonstrada pela apreensão de expressiva quantidade de droga de alto
poder lesivo - mais de 2,2 kg de cocaína - e pelo
empregado, que sugere
modus operandi
a integração do agente em uma estrutura organizada, dedicada ao tráfico de
entorpecentes, que contava, inclusive, com o auxílio de um corréu para realizar a escolta
do material ilícito.
Essas circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a
imposição da medida extrema.
Sobre o tema, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela.
Documento eletrônico VDA50027015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:00
Código de Controle do Documento: 97d67570-f587-4a32-ab8f-6600a86e43aa

Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel.
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/03/2022
31/3/2022
Nesse mesmo sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de
que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de
tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas
apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
da ação
modus operandi
delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
5/4/2022
11/4/2022
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do agravante.
A propósito, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE
ILICITUDE DE PROVA POR INVASÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA
ANÔNIMA.
FLAGRANTE
DELITO
OBSERVADO
ANTES
DO
INGRESSO NA RESIDÊNCIA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é admitida, inclusive
em período noturno, quando baseada em fundadas razões que indiquem a
ocorrência de flagrante delito, conforme fixado pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 280 da repercussão geral.
2. A violação do domicílio demanda rígidos critérios de avaliação, mas não
pode afastar a atuação legítima do Estado quando presentes elementos
concretos e seguros que indiquem a prática de crime permanente, como ocorre
com o tráfico de drogas.
3. Na espécie, os policiais militares agiram após denúncia anônima e, ao
observarem movimentação típica de venda de drogas no local indicado como
"boca de fumo", flagraram um dos corréus em fuga e os demais tentando se
desfazer de entorpecentes, legitimando a entrada e a apreensão.
4. A prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada, tendo em
vista a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (364, 53g de
cocaína), acondicionada em múltiplos invólucros, o que denota gravidade
concreta da conduta e risco à ordem pública.
5. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas mostra-se
inadequada diante da periculosidade evidenciada, sendo irrelevantes, nesse
contexto, as condições pessoais favoráveis do agente.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 989.801/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
15/4/2025
Documento eletrônico VDA50027015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:00
Código de Controle do Documento: 97d67570-f587-4a32-ab8f-6600a86e43aa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, o qual manteve a prisão preventiva decretada em razão da prática,
em tese, do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência de
fundamentação idônea para a prisão cautelar, invoca a primariedade do
paciente e seus bons antecedentes, e aponta suposta quebra da cadeia de
custódia da prova material, requerendo a revogação da prisão e a concessão
do direito de responder ao processo em liberdade. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a
prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada com base em
elementos concretos; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da
prova capaz de comprometer a higidez da persecução penal. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na
gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade significativa de
droga apreendida (355g de cocaína), contexto que, segundo o juízo de origem,
evidencia risco à ordem pública, especialmente em cidade de pequeno porte.
4. A jurisprudência do egrégio STJ admite a quantidade e natureza da droga
como elementos idôneos para justificar a prisão cautelar, desde que
demonstrada fundamentação concreta, o que se verifica no caso, não sendo
cabível a substituição por medidas cautelares alternativas.
5. A alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada de forma
concreta nos autos, tampouco houve indicação de adulteração, interferência
externa ou prejuízo à defesa, conforme entendimento consolidado pela
jurisprudência, que exige demonstração de efetivo comprometimento da prova.
6. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons
antecedentes, residência fixa) não impede, por si só, a imposição da prisão
preventiva quando presentes fundamentos objetivos e subjetivos suficientes,
como se observa na hipótese.
7. O agravo regimental deixou de apresentar argumentos novos ou relevantes
que infirmassem os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser
mantida.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 990.581/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
1/7/2025
DJEN de
.)
4/7/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50027015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:00
Código de Controle do Documento: 97d67570-f587-4a32-ab8f-6600a86e43aa

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas, com base na necessidade de garantia da ordem
pública.
2. O agravante foi preso em flagrante com 20 kg de cocaína, justificando a
prisão preventiva para garantir a ordem pública.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga
apreendida é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva,
em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
quantidade e a diversidade dos entorpecentes podem fundamentar a prisão
preventiva, quando evidenciam a maior reprovabilidade do fato.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada
inviável dada a gravidade do fato apurado.
6. Condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, residência
fixa e bons antecedentes, não garantem ao réu a liberdade, quando presentes
os pressupostos do art. 312 do CPP.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade significativa de entorpecentes
apreendidos pode fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem
pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da
prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 953.132/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 959.140/SC, Rel. Ministro
26/2/2025
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
19/2/2025
(AgRg no HC n. 999.223/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego
lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no
HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
5/5/2015
18/5/2015
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
5/12/2019
17/12/2019
Documento eletrônico VDA50027015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:00
Código de Controle do Documento: 97d67570-f587-4a32-ab8f-6600a86e43aa

Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no
seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta
dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403
/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...] (HC n. 123.172/MG,
Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/2/2015
).
19/2/2015
Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais
brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
17/12/2019
19/12/2019
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50027015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/08/2025 16:40:00
Código de Controle do Documento: 97d67570-f587-4a32-ab8f-6600a86e43aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 219.052 / SP
Número Registro: 2025/0245824-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15012417820258260544 21375061320258260000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS EDUARDO GALVAO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: ROGÉRIO BATISTA GABBELINI - SP176163
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: BIANCA CHRISTINE COLOMBARI CAMPOS DE FARIA
CORRÉU
: NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: KAUAN HENRIQUE NEVES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO GALVAO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : ROGÉRIO BATISTA GABBELINI - SP176163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50398009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: 364cf89d-53bd-40d1-8d60-95c6703b1a4f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:43
Código de Controle do Documento: 364cf89d-53bd-40d1-8d60-95c6703b1a4f